Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703458-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EDEWYLTON WAGNER SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. MÉRITO. REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO CREDOR. COMPROVAÇÃO DO RÉU. REPASSE DE PERCENTUAL SOBRE VALOR LÍQUIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. EQUIDADE. 1. Ação monitória em que se pretende a cobrança de dívida decorrente de inadimplemento de cláusula contratual firmada por meio do instrumento particular de prestação de serviços advocatícios. 2. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 3. Quanto ao termo inicial, tem-se que no contrato de prestação de serviços advocatícios, por possuir trato sucessivo, a prescrição quinquenal deve incidir a partir de cada parcela da dívida, a qual corresponde a cada alvará emitido para levantamento da verba honorária cujo percentual de 30% deveria ser repassado no caso concreto. 4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil. 5. "in casu", o réu demonstrou que a autora recebeu o repasse após desconto do imposto de renda, devendo ser considerado, portanto, que a dívida concernente aos valores não repassados incida sobre 30% do valor líquido dos honorários sucumbenciais auferidos, mormente quando inexistente qualquer previsão contratual no sentido de que o valor deveria ser bruto. 6. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. 7. Deu-se provimento parcial ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 205 do Código Civil, pugnando a aplicação do prazo prescricional decenal à pretensão deduzida; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, bem como 701, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade não respeita as balizas legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009